Tribunal: CARF
Processo: 11080.724384/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição não cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. REGISTRO EM NOTA FISCAL. EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. REQUISITOS.
As bonificações inerentes à atividade principal do sujeito passivo, dependentes de eventos futuros e não registradas em notas fiscais de venda, não constituem descontos incondicionais, compondo, por conseguinte, a base de cálculo da contribuição.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição não cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. REGISTRO EM NOTA FISCAL. EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. REQUISITOS.
As bonificações inerentes à atividade principal do sujeito passivo, dependentes de eventos futuros e não registradas em notas fiscais de venda, não constituem descontos incondicionais, compondo, por conseguinte, a base de cálculo da contribuição.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
SEGUNDA INSTÂNCIA. ARGUMENTOS DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. REQUISITOS.
Os argumentos de defesa devem se encontrar devidamente demonstrados e comprovados, não se justificando, na segunda instância, a realização de diligências quando ao interessado já havia sido franqueado, durante a auditoria e na primeira instância, espaço para se manifestar, em conformidade com as regras que regem o processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724384/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.954 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MU MU ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição
não cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. REGISTRO EM NOTA FISCAL.
EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
REQUISITOS.
As bonificações inerentes à atividade principal do sujeito passivo, dependentes
de eventos futuros e não registradas em notas fiscais de venda, não constituem
descontos incondicionais, compondo, por conseguinte, a base de cálculo da
contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição
não cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. REGISTRO EM NOTA FISCAL.
EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
REQUISITOS.
As bonificações inerentes à atividade principal do sujeito passivo, dependentes
de eventos futuros e não registradas em notas fiscais de venda, não constituem
descontos incondicionais, compondo, por conseguinte, a base de cálculo da
contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
DEMONSTRAÇÃO. PROVA. REQUISITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724384/2011-94
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724384/2011-94

Os argumentos de defesa devem se encontrar devidamente demonstrados e
comprovados, não se justificando, na segunda instância, a realização de
diligências quando ao interessado já havia sido franqueado, durante a auditoria
e na primeira instância, espaço para se manifestar, em conformidade com as
regras que regem o processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir dos autos de infração as parcelas
correspondentes ao crédito presumido de ICMS, vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao recurso. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente
procedente a Impugnação manejada para se contrapor aos autos de infração relativos às
contribuições PIS/Cofins não cumulativas, lavrados em razão da constatação, pela Fiscalização,
de insuficiência de recolhimento dos valores devidos, dada a não inclusão nas bases de cálculo
das contribuições das receitas relativas a créditos presumidos de ICMS, receitas diversas e
receitas de bonificações.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
aduzindo o seguinte:
a) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que não se
incluem nas bases de cálculo das contribuições os créditos presumidos de ICMS, por se tratar de
recuperação de custos e não de uma contraprestação negocial decorrente da atividade da pessoa
jurídica;
b) as receitas diversas, diferentemente da apuração da Fiscalização, foram, sim,
oferecidas à tributação, conforme se constata da confrontação do Dacon com o livro Razão, não
tendo a Fiscalização observado, ainda, a existência de exclusões da base de cálculo (débitos da
conta do livro Razão), tais como reembolso por serviço de energia elétrica paga a maior etc.;
c) as vendas com bonificações representam estímulos à aquisição dos produtos da
pessoa jurídica, configurando-se abatimentos no preço final de venda por meio da entrega de um
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724384/2011-94

número maior de unidades, não ocorrendo, por conseguinte, acréscimo no preço principal da
operação mercantil, tratando-se, em verdade, de pura liberalidade da empresa, em que não se
exige qualquer atitude posterior do adquirente para ser usufruída (desconto incondicional),
conforme jurisprudência administrativa e judicial.
O acórdão da DRJ, em que se cancelou parte dos lançamentos tributários, restou
ementado nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
Ementas:
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO
ICMS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, valores decorrentes de subvenção,
inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem, via de regra, receita
tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições; ressalvada, a partir
de vigência Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, a hipótese da subvenção para
investimento, desde que comprovados os requisitos estabelecidos na legislação
tributária que a caracterizem.
BASE DE CÁLCULO. DESCONTO INCONDICIONAL.
As bonificações concedidas em mercadorias somente terão o valor correspondente
excluído, na determinação da base de cálculo da Cofins, quando revestirem a forma de
desconto concedido incondicionalmente.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/09/2009
Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em relação à Cofins no
julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição para o PIS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O julgador de primeira instância, com base em esclarecimentos e documentos
apresentados pelo Impugnante, excluiu da base de cálculo das contribuições os valores de
“receitas diversas” que já haviam sido tributadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2018 (fl. 693), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/11/2018 (fl. 694) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724384/2011-94

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos às contribuições
PIS/Cofins não cumulativas, lavrados em razão da constatação, pela Fiscalização, de
insuficiência de recolhimento dos valores devidos, dada a não inclusão nas bases de cálculo das
contribuições das receitas relativas a créditos presumidos de ICMS, receitas de bonificações e
receitas diversas.
I. Base de cálculo. Crédito presumido de ICMS.
Segundo a Fiscalização, o Recorrente excluiu indevidamente da base de cálculo
das contribuições o crédito presumido de ICMS, por se tratar de subvenção de custeio ou de
recuperação de custo que compõe a receita tributável, nos termos dos incisos III e IV do art. 44
da Lei no 4.506/1964, do art. 392 do Decreto no 3.000/1999 (RIR) e § 1o do art. 1o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
O Recorrente argui que, “independentemente da classificação contábil deste
benefício, se subvenção de custeio ou subvenção para investimento, o Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento realizado em 08/11/2017 pela 1a Seção (publicado em fevereiro de 2018),
pacificou, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.517.492, que o crédito
presumido de ICMS, em razão de sua natureza, não representa renda, tampouco
receita, pelo que que, além de não ensejar na incidência de IRPJ e CSLL , não caracteriza
fato gerador do PIS e da Cofins” (fl. 699)
O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a repercussão geral da matéria
(RE 835.818), mas até a presente data não decidiu quanto ao mérito.
Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 606.107, relativo ao direito de
exclusão da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins o crédito de ICMS transferido a
terceiros, já decidiu que “[o] aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune
para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico
advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição
Federal.”
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por seu turno, já tem jurisprudência
assentada acerca da impossibilidade de se tributar o crédito presumido de ICMS na apuração das
contribuições PIS/Cofins, sendo reproduzida na sequência a ementa da decisão mais recente
daquela Corte (Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Especial 2017/0044659-5, rel.
Min. Francisco Falcão, j. 29/04/2020):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS E
CRÉDITO SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. INCENTIVO FISCAL
MERAMENTE CONTÁBIL. PRECEDENTES DO STJ.
I – (...)
II - Quanto à inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724384/2011-94

III - Sabe-se que a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é o
faturamento mensal da pessoa jurídica, definição que, logicamente, não abarca
eventuais subvenções fiscais concedidas pelos entes federativos em fomento à
atividade empresarial de determinado setor econômico.
IV - O crédito presumido do ICMS, assim como o crédito sobre o ativo imobilizado,
configura modalidade de incentivo fiscal meramente contábil, pela qual os estados
buscam promover a competitividade das empresas estabelecidas em seus territórios,
mediante a redução de custos tributários. Tal crédito não caracteriza, a rigor,
acréscimo de faturamento capaz de repercutir na base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. A jurisprudência desta Corte Superior está orientada nesse
sentido, conforme se verifica nos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n.
843.051/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016,
DJe de 2/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.573.339/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 24/5/2016.
V - Agravo interno improvido.
Da mesma forma, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE
CÁLCULO DO PIS, DA COFINS, DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO.
1. Tem o contribuinte o direito de não incluir créditos presumidos de ICMS na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, uma vez que esses créditos
não constituem receita ou faturamento. (Apelação Cível proc. 5011924-
26.2019.4.04.7107, j. 13/10/2020 – g.n.)
Conforme se verifica dos excertos supra, o crédito presumido de ICMS se reveste
do caráter de subvenção fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma determinada
atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou receita capaz de repercutir
na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins.
Esta turma ordinária, em composição diversa, já decidiu, por unanimidade de
votos, na mesma linha, conforme se pode constatar da ementa do acórdão no 3201-005.566, de
21/08/2019, da relatoria do ilustre conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, a seguir
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO
DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS, oriundos de programa estadual de incentivo fiscal,
com o objetivo de oferecer estímulos de expansão, desenvolvimento e modernização das
empresas da região, por força da combinação de dispositivos expressos (Art. 113 e 142
do CTN, no Art. 1, § 3.o, inciso X da Lei 10637/02 e Art. 1, § 3.o, inciso IX da Lei
10833/03), não podem ser computados na base de cálculo para fins de incidência
das contribuições (regime não cumulativo) uma vez que são meros ingressos,
despesas de custeio ou recuperação de custos e não receita. (g.n.)
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724384/2011-94

A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) também já decidiu da mesma
forma, conforme se pode verificar da ementa do acórdão no 9303-006.774, de 16/05/2018, da
relatoria da ilustre conselheira Vanessa Marini Cecconello a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à
pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta. (g.n.)
Verifica-se que se trata de jurisprudência expressiva tanto na esfera judicial
quanto na administrativa, razão pela qual aqui se decide nos mesmos termos, ou seja, exclui-se
da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins não cumulativas o crédito presumido de ICMS,
por não se configurar acréscimo patrimonial consistente em aumento da receita.
II. Base de cálculo. Bonificações.
Segundo a Fiscalização, o Recorrente concedera bonificações a seus clientes de
forma condicional à compra de novos produtos, razão pela qual tais operações não se
enquadravam no conceito de descontos incondicionais, devendo, portanto, ser incluídas na base
de cálculo das contribuições.
O Recorrente argui que a alegada exigência de que o desconto incondicional deva
constar da nota fiscal de venda, “estipulada na (...) IN SRF no 51/78 (...), não está prevista na
legislação complementar federal e não foi em nenhum momento apontada como requisito
necessário para o reconhecimento do caráter incondicional das bonificações.” (fl. 711)
A previsão normativa de exclusão da base de cálculo prevista na alínea “a” do
inciso V do § 3o do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20031 se restringe aos descontos
incondicionais, que são aqueles concedidos na nota fiscal e que não dependem de qualquer
evento futuro e incerto, situação essa em que não se encaixam as bonificações dependentes de
vendas futuras de produtos.
Além de consentir que as vendas com bonificações representam estímulos à
aquisição dos seus produtos, o Recorrente não demonstra de forma inequívoca que tais
bonificações independiam de eventos futuros, centrando sua defesa, precipuamente, na
desnecessidade de constarem das notas fiscais, o que impossibilita sua caracterização como
descontos incondicionais.
Não se mostra factível que, no momento da venda, mercadorias entregues aos
compradores em quantidade maior que as adquiridas não constem dos documentos fiscais, a

1 Art. 1o (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: (...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724384/2011-94

uma, por ir de encontro aos controles de estoques da própria fornecedora, a duas, por inviabilizar
a comprovação documental das mercadorias em trânsito até o seu destino final.
A exigência de as bonificações constarem das notas fiscais foi objeto de análise
no acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no 9303-005.977, de 28/11/2017, da
relatoria do então conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, cuja ementa assim dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS
As bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos incondicionais,
podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, apenas quando constarem da própria nota fiscal de
venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento.
(g.n.)
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) cuidou da diferenciação entre receita financeira e receita operacional
na mesma linha, cuja parte da ementa foi assim elaborada:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, sendo
uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria as
decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da contribuinte, tais
como os descontos e bonificações relativos ao comércio das mercadorias. (g.n.)
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da
atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento, encontrando-se, por
conseguinte, alcançadas pelas contribuições não cumulativas.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
EXCLUSÃO
DOS
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA
51/78. APELAÇÃO DESPROVIDA.
– Trata-se de discussão a respeito da exclusão da base de cálculo da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição ao Programa
de Integração – PIS dos descontos incondicionais não destacados nas notas fiscais,
afastando-se as disposições previstas na Instrução Normativa no 51, de 1978.
– É indiscutível que a Contribuição ao PIS e a COFINS submetem-se ao princípio da
legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser interpretado de modo
a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e, assim, nortear toda e qualquer relação
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724384/2011-94

jurídica tributária, posto que dele depende a garantia da certeza do direito à qual todos
devem ter acesso.
– A exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da Contribuição ao PIS e
da COFINS encontra previsão no artigo 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718, de 1998;
havendo igual previsão no regime de incidência não cumulativa da Contribuição ao PIS
e da COFINS, consoante artigo 1o, § 3o, inciso V, "a", das Leis nos 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003.
– De outra parte, de acordo com o item 4.2 da Instrução Normativa no 51, de 1978, para
serem considerados descontos incondicionais, estes devem, obrigatoriamente e
cumulativamente, atender a três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço
de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e
(iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
– Os atos normativos infralegais, tais como as Instruções Normativas, são normas
complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes unicamente
explicitar os comandos legais, visando facilitar a execução da lei.
– A Instrução Normativa no 51/1978 somente explicitou quais são os descontos que
podem ser considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da
possibilidade de serem deduzidos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ademais, o
destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se mostra como
mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os documentos
que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
– Apelação improvida (REsp 1.711.603 – SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 14/05/2018 –
g.n.)
Portanto, mantém-se a tributação das contribuições sobre as referidas
bonificações.
III. Base de cálculo. Receitas diversas.
A Fiscalização aponta no relatório fiscal que, devidamente intimado, o Recorrente
não prestou qualquer esclarecimento quanto aos valores registrados como “Receitas diversas”,
limitando-se a apresentar o livro Razão.
Na Impugnação, ele demonstrou que que algumas dessas receitas já haviam sido
tributadas, não podendo, por conseguinte, compor a base de cálculo das autuações, tendo a
Delegacia de Julgamento (DRJ) acolhido tais comprovações, cancelando os valores respectivos
dos autos de infração.
Em sede de Recurso Voluntário, ao invés de comprovar outros equívocos
porventura cometidos pela Fiscalização, o Recorrente restringe sua defesa na alegada
necessidade de a Administração tributária proceder, por meio de diligência, ao confronto do
Dacon com o livro Razão, inclusive intimando-o se necessário, nada acrescentando no sentido de
demonstrar seus argumentos, fazendo apenas referência ao art. 37 da Lei no 9.784/1999.2
Ora, durante a auditoria fiscal, ele já havia sido intimado a esclarecer as tais
“receitas diversas”, não demonstrando, contudo, a natureza de tal rubrica.

2 Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724384/2011-94

Vindo ele a trazer aos autos, junto à Impugnação, alguns esclarecimentos acerca
dos fatos, em conformidade com o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,3 o julgador a
quo os recepcionou e analisou, concluindo pela veracidade dos argumentos devidamente
comprovados, excluindo a parcela correspondente dos autos de infração.
Na segunda instância, quando poderia acrescentar novas demonstrações, a defesa
se restringe a procedimentos que a Fiscalização poderia ter tomado, sem se dar conta de que a
auditoria se baseara nos esclarecimentos e documentos então disponíveis e que, o fato de não ter
havido maior aprofundamento da análise decorrera da falta de colaboração do sujeito passivo,
postura essa não condizente com o inciso IV do art. 4o da Lei no 9.784/1999, verbis:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros
previstos em ato normativo:
(...)
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos.
Nesse sentido, por falta de maiores esclarecimentos e comprovação dos fatos
alegados em segunda instância, nega-se provimento a essa parte do recurso.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para excluir dos autos de infração as parcelas correspondentes ao crédito presumido de ICMS.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;

Fl. 732
DF CARF MF
Original